Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710917-02.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHAEL RICHARD DANTAS NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados ALINE GOMES DE LIMA e ELTON BARBOSA DA SILVA em favor de MICHAEL RICHARD DANTAS NUNES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que determinou o regular prosseguimento do curso processual após negativa, ao paciente, da propositura do Acordo de Não Persecução Penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal pelo MPDFT. Relatam os impetrantes que o Paciente foi denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Aduzem que o Ministério Público não ofertou Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, o que foi mantido pela 2a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal do MPDFT, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos exigidos. Sustentam a ilegalidade da não propositura do referido acordo, ao argumento de que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve sofrer interpretação sistêmica com aquela prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, de modo que, em caso de eventual condenação, ao paciente, seria aplicada pena inferior à mínima da prevista para o tráfico de entorpecentes. Aduzem ser descabido o argumento de que o Paciente não preencheria os requisitos necessários para que a ele fosse ofertado o Acordo de Não Persecução Penal, eis que, comprovadamente, não possui antecedentes criminais, tem residência e trabalho fixos, e inexistem provas de que se dedique à atividade criminosa, o que exigiria comprovação da habitualidade. Salientam que, ao contrário do infirmado pelo órgão ministerial, o momento processual para que o Paciente viesse a confessar a prática do crime é aquele em que se deveria ofertar a proposta, o que jamais ocorrera, eis que a ele foi negada essa oportunidade prematuramente. Apontam que não pode o Estado-juiz se alinhar à pretensão ministerial quanto a vedar a possibilidade de efetivação da proposta de Acordo de Não Persecução Penal balizando-se em fundamentação inidônea. Argumentam que nem mesmo a alegada equiparação do delito de tráfico aos crimes hediondos se sustenta e se mostra capaz de obstaculizar o direito do Paciente à apresentação da proposta de ANPP, vez que, há muito, declarado inconstitucional o § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/19909 em sua redação originária, consoante decidira o Supremo Tribunal Federal e que dera ensejo à edição da Súmula Vinculante no 26. Citam julgados a fim de amparar a sua tese. Requerem, liminarmente, “a suspensão da ação penal, no mínimo, enquanto não seja julgado o mérito da ação constitucional”. No mérito, pedem “seja concedida a ordem para determinar o ofertamento da proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao Paciente, na forma preconizada no art. 28-A do CPP”. É relatório. DECIDO. Insurgem-se os impetrantes contra a não propositura, pelo Ministério Público, do Acordo de Não Persecução Penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal e o regular prosseguimento do curso processual. A celebração do ANPP é faculdade do Ministério Público; não é um direito subjetivo do acusado e o juízo final a respeito de sua viabilidade jurídica está situado no âmbito da própria Instituição. Nesse sentido, segue precedente recente do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador